Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708771-22.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA ASSIS FRANCA EMBARGADO: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O sÔnia maria assis frança e UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 34038794. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator